Tribunal: TJMT
Processo: 1013325-94.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013325-94.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo a validade de processo administrativo do PROCON e a multa aplicada à operadora de plano de saúde no valor de R$ 17.500,00, em razão de falha na prestação de serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) há nulidade no processo administrativo por ausência de motivação e não apreciação de recurso administrativo; (II) restou caracterizada infração consumerista; e (III) a multa aplicada observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

.
III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, inexistindo demonstração de ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade aptos a justificar a invalidação do ato sancionador.

4. O processo administrativo observou o devido processo legal, com regular notificação, apresentação de defesa e possibilidade de recurso, sendo a não apreciação do mérito recursal decorrente de sua intempestividade.
5. A motivação do ato administrativo, ainda que sucinta, atende às exigências legais, evidenciando os fundamentos fáticos e jurídicos da penalidade aplicada.
6. Restou configurada falha na prestação do serviço, diante da ausência de atendimento adequado e tempestivo à consumidora, legitimando a atuação sancionatória do Procon.

7. A multa administrativa se revela desproporcional, à luz da gravidade da conduta, da condição econômica do fornecedor e da reincidência, impondo-se a sua redução para R$ 6.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido em parte, apenas para reduzir o quantum da multa administrativa para R$ 6.000,00, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. O ato administrativo sancionador do PROCON é válido quando observado o contraditório, a ampla defesa e apresentada motivação suficiente, ainda que sucinta. 2. A multa administrativa deve ser fixada com base nos critérios do CDC e do Decreto n. 2.181/1997, observando-se a gravidade concreta da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do fornecedor, sendo passível de revisão judicial quando se revelar desproporcional ou fixada sem adequada fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 9.784/1999, arts. 2º e 50; CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 1036981-36.2022.8.11.0041, Desa. Rel. Helena maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo do Procon, ajuizada em desfavor do Município de Sinop, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo n 51.007.001.18-000169, oriundo do Procon do Município de Sinop, ao argumento de ausência de motivação adequada, porquanto não teriam sido analisados os fatos, tampouco apreciado o recurso administrativo, considerado intempestivo de forma equivocada.

Afirma, ainda, a inexistência de ilicitude, pois não houve negativa de atendimento, tendo os procedimentos sido autorizados dentro do prazo regulamentar, razão pela qual seria indevido o reembolso pretendido pela consumidora.

No tocante à penalidade imposta, na importância de R$ 17.500,00, defende a desproporcionalidade da multa, por ter sido fixada em valor elevado e sem critérios objetivos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade do processo administrativo e da penalidade aplicada ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa (id. 348886373).

O Município de Sinop contrarrazoou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 348886367).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, pela ausência de interesse na intervenção do feito (id. 355109367).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a irresignação da Apelante,
Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico,
refere-se à sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação anteriormente mencionada, mantendo a validade do processo administrativo instaurado pelo Procon de Sinop, bem como a multa aplicada no valor de R$ 17.500,00, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DO PROCON COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR
proposta por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Aduz a inicial que “o Procedimento Administrativo FA nº 51.007.001.18-0001694, do Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no município de Sinop/MT, fora instaurado em 16.04.2018, por meio de reclamação realizada pela beneficiária/consumidora Jaqueline Dias da Silva, alegando que o plano de saúde não forneceu determinado atendimento requerido, efetuando o pagamento dos procedimentos”. [...]

Assim, NÃO ASSISTE RAZÃO à PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, em 10% (dez por cento) sob o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, em conformidade ao artigo 85, parágrafo 2º, CPC/2015.
[...]”. (id. 348886366)

Inconformada, a Recorrente reitera os argumentos expendidos na inicial, especialmente quanto à ausência de motivação da decisão administrativa, à análise do recurso administrativo, à inexistência de infração e à desproporcionalidade da multa.

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da legalidade do processo administrativo instaurado pelo Procon do Município de Sinop, que culminou na aplicação de multa administrativa à Apelante, no montante de R$ 17.500,00.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à análise de sua legalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no exame do mérito administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Delimitada essa premissa, passa-se à análise da regularidade do procedimento administrativo.

O procedimento foi instaurado em 16/04/2018, a partir de reclamação da beneficiária do plano de saúde, a qual alegou ter requerido administrativamente, em 18/04/2017, para sua filha menor, consulta com médico específico em outra cidade, bem como a realização dos exames necessários.

Sustentou que arcou com os custos do exame de colonoscopia de sua filha menor, então com 1 (um) ano de idade, diante da suposta negativa de cobertura, uma vez que, embora a consulta em Cuiabá tenha sido autorizada para 24/04/2017, o exame não foi liberado para a mesma data, sendo realizado apenas em 26/04/2017, ao custo de R$ 1.000,00, tendo, ainda, sido negado o pedido de reembolso.

A Apelante foi devidamente notificada, sendo designada audiência de conciliação para 17/05/2018, a qual restou infrutífera, em razão de a proposta de acordo ter sido inferior ao valor pleiteado administrativamente, prosseguindo-se à fase instrutória.

Apresentada defesa administrativa, a operadora sustentou a inexistência de negativa de atendimento, afirmando tratar-se de procedimento eletivo autorizado dentro do prazo regulamentar (5 dias úteis), especificamente em 27/04/2017, aduzindo que a consumidora optou por realizá-lo de forma particular.

Encerrada a instrução, o Procon reconheceu a prática infrativa, concluindo pela falha na prestação do serviço, consistente na ausência de atendimento adequado e tempestivo.

Em decorrência, aplicou multa administrativa inicialmente fixada em R$ 15.000,00, por estimativa ante a falta de apresentação da DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício pela Apelante, com majoração para R$ 17.500,00, em razão da reincidência, devidamente comprovada.

A penalidade foi fundamentada no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/97, considerando a gravidade da conduta, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a reincidência.

No caso, verifica-se que o pedido de autorização foi formulado previamente, inclusive com a finalidade de viabilizar o atendimento em outra localidade, evidenciando a cautela da consumidora em evitar deslocamentos desnecessários.

A motivação do ato administrativo apresenta fundamentação idônea, com a devida exposição dos elementos fáticos e jurídicos, atendendo às exigências dos artigos 2º e 50 da Lei n. 9.784/1999.

Ademais, não se verifica ilegalidade no procedimento administrativo, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Constata-se que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo que a não apreciação do recurso administrativo decorreu de sua intempestividade, circunstância imputável exclusivamente à Apelante.

Todavia, quanto ao valor da multa, impõe-se reavaliar sua adequação à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A revisão do montante sancionatório não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas exercício legítimo do controle jurisdicional.

Cumpre destacar, ademais, que a legislação consumerista não estabelece fórmula matemática rígida para a fixação do valor das multas administrativas, conferindo à autoridade competente margem de discricionariedade na individualização da penalidade, desde que observados os critérios legais e os princípios que regem a Administração Pública.

No caso concreto, verifica-se descompasso entre a sanção aplicada (R$ 17.500,00) e o prejuízo suportado pela consumidora (R$ 1.000,00), sem demonstração concreta da vantagem auferida ou da repercussão ampliada da infração.

Além disso, a penalidade foi fixada por estimativa, em razão da ausência de apresentação da DRE, o que compromete a adequada individualização da sanção.

Nesse contexto, a redução da multa para R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se medida adequada e proporcional, preservando o caráter pedagógico da sanção, sem incorrer em excesso.

Nesse sentido, colacionam-se julgados sobre a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo Procon:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DO QUANTUM DA PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal opostos por Decolar.com Ltda., que reconheceu a validade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON/MT, mas reduziu o valor da multa administrativa aplicada por infração à legislação consumerista de R$ 60.000,00 para R$ 5.000,00. O ente estatal sustenta que a penalidade foi fixada em conformidade com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e que a redução judicial comprometeria o caráter pedagógico da sanção, requerendo o restabelecimento do valor originário ou a majoração do montante arbitrado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade na penalidade fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para instaurar procedimentos administrativos e aplicar sanções por infração às normas consumeristas, nos termos dos arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se, em regra, à verificação da legalidade do procedimento, da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração no exame do mérito administrativo.

5. Admite-se, contudo, a intervenção judicial quando evidenciada manifesta desproporcionalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade administrativa.

6. A multa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, exigindo análise concreta das circunstâncias do caso.

7. No caso concreto, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a regularidade formal do processo administrativo, mas concluiu que o valor originário da multa (R$ 60.000,00) era excessivo diante das particularidades da infração, reduzindo-o para R$ 5.000,00 a fim de adequá-lo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

8. A redução do montante sancionatório não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas exercício legítimo do controle judicial para evitar penalidade desarrazoada e garantir equilíbrio entre a sanção e a gravidade da conduta.

9. O valor fixado na sentença revela-se suficiente para preservar o caráter pedagógico e preventivo da sanção, sem assumir caráter excessivo ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode exercer controle de proporcionalidade sobre multa administrativa aplicada pelo PROCON quando evidenciado excesso no valor fixado.

2. A redução judicial do valor da multa administrativa não configura indevida interferência no mérito do ato administrativo quando destinada a adequar a penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A graduação da multa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor exige análise concreta da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, 56, I, e 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 86; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 0004664-27.2010.8.11.0007, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.07.2019; TJMT, Apelação n. 0040006-21.2015.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2023; TJMT, Apelação n. 0002278-43.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024.

(N.U 1019578-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVOS INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO QUANTUM. CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO AGRAVO, DESPROVIMETO DO SEGUNDO AGRAVO E NÃO CONHECIMENTO DO TERCEIRO AGRAVO.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisões monocráticas que deram parcial provimento à apelação do Banco Itaúcard S/A para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON ao valor de R$ 20.000,00 e acolheram embargos de declaração para alterar os indexadores e o termo inicial da correção monetária.

2. A multa originária, no valor de R$ 42.000,00, foi objeto de execução fiscal, à qual se opuseram embargos julgados improcedentes, sobrevindo apelação parcialmente provida para redução do montante.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON sem violar o princípio da separação dos poderes; e (ii) saber se, reduzido o valor da multa, é possível alterar o termo inicial da correção monetária, ou se esta deve incidir desde o arbitramento definitivo na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

4. O segundo agravo interno interposto contra a mesma decisão não merece conhecimento, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, que vedam a interposição simultânea de recursos contra o mesmo ato judicial.

5. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador não implica indevida incursão no mérito administrativo quando destinado a aferir a conformidade da penalidade aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, corolários do Estado de Direito (CF/1988, art. 2º). Constatado excesso no quantum fixado, revela-se legítima a redução promovida.

6. A correção monetária possui natureza de recomposição do valor real da moeda e incide, nas multas administrativas, desde o seu arbitramento definitivo na esfera administrativa, pois a redução judicial do montante não configura nova penalidade, mas mero redimensionamento do valor originalmente imposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Segundo agravo interno não conhecido. Primeiro agravo interno desprovido. Terceiro agravo interno provido em parte para restabelecer como termo inicial da correção monetária a data do arbitramento definitivo da multa administrativa.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando evidenciada desproporcionalidade, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

2. A correção monetária incidente sobre multa administrativa incide desde o arbitramento definitivo na esfera administrativa, ainda que posteriormente reduzido o valor pelo Judiciário.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2126549/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação nº 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

(N.U 1036981-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da multa administrativa aplicada para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026